Tribunal: TJDFT
Processo: 0742159-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0742159-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (autos no 0405194-35.2019.8.07.0015). Esclarece que o paciente cumpre pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda imposta no dia 30.09.2109 e, considerando as remições obtidas, teria adquirido o direito a progressão de regime em 24.06.2021. Acrescenta que, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, inciso V[1], da Lei de Execução Penal, em 19.11.2021, pleiteou a progressão para o regime semiaberto e que, em 30.11.2021, o d. Juízo apontado coator determinou a elaboração de certidão explicativa, a qual ainda não fora elaborada, apesar de reiterado o pedido pela defesa em 06.12.2021. Afirma que o peticionante já havia cumprido 46% (quarenta e seis por cento) da pena imposta, ao passo que a lei exige o cumprimento de 40% (quarenta por cento). Nesse cenário defende que a ausência de decisão concedendo ao paciente a progressão para o regime semiaberto acarreta-lhe evidente constrangimento ilegal, pois está sendo mantido no cárcere em regime mais gravoso e por mais tempo que o exigido pela lei. Requer, liminarmente, que seja concedida ao paciente a progressão para o regime semiaberto, com todas as benesses que lhe são inerentes, tal como saída temporária de fim de ano. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando-se o pedido de liminar. Junta documentos. O pedido de liminar foi indeferido pelo em. Des. Plantonista (ID 31730229). É o breve relatório. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Na hipótese vertente, a impetrante pretende que seja concedida ao paciente a progressão ao regime semiaberto, noticiando que, embora requerido, o pedido ainda não foi apreciado. Forçoso reconhecer que inexiste, no momento, ato coator a ser examinado. E, ainda que assim não fosse, hipótese, por exemplo, de indeferimento do pedido de progressão, tal matéria não deve ser discutida por intermédio da impetração de habeas corpus, o qual não pode ser usado como sucedâneo recursal do competente recurso de agravo. Cabe, portanto, à zelosa impetrante diligenciar perante o d. Juízo da Execução de maneira a verificar se já houve decisão acerca do pedido de progressão de regime pretendida, mormente agora, que já se encerrou o recesso judiciário. Frise-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deve ser debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Até mesmo porque o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir decisões proferidas pelo Juízo da Execução, para as quais há recurso previsto na legislação processual. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;